Tribunal: STJ
Processo: 0124442-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1086188 - PR(2026/0124442-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROGERSON AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MAIKON MICHEL DE MEDEIROS - PR089650
ELIAS CAMARGO DE ANDRADE JUNIOR - PR109516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS
PROVAS,
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
E
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. TESES APRESENTADAS
NESTA CORTE SUPERIOR APÓS 4 ANOS DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
"NULIDADE
DE
ALGIBEIRA".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMNETO.
1. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é
alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência
futura" (AgRg na RvCr n.
Ministro JESUÍNO
Relator5.565/RS,
RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção,
julgado em
DJe de
.
23/11/2022,
29/11/2022)
2. As teses apresentadas no presente
- nulidade da busca
habeas corpus
domiciliar, possibilidade do reconhecimento da confissão e de
desclassificação da conduta - não foram examinadas no acórdão de
revisão de criminal, pois os temas haviam sido apreciados no
julgamento da apelação criminal (autos n. 0002554-33.2019.8.16.0126).
No entanto, o acórdão de apelação foi proferido há mais de 4 anos, em
abril de 2022, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade,
nesta Corte Superior, apenas na presente oportunidade, o que se
assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56573754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ca0f763a-660d-4e63-a277-6bc0bf603520

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ca0f763a-660d-4e63-a277-6bc0bf603520

AgRg no HABEAS CORPUS No 1086188 - PR(2026/0124442-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROGERSON AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MAIKON MICHEL DE MEDEIROS - PR089650
ELIAS CAMARGO DE ANDRADE JUNIOR - PR109516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS
PROVAS,
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
E
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. TESES APRESENTADAS
NESTA CORTE SUPERIOR APÓS 4 ANOS DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
"NULIDADE
DE
ALGIBEIRA".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMNETO.
1. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é
alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência
futura" (AgRg na RvCr n.
Ministro JESUÍNO
Relator5.565/RS,
RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção,
julgado em
DJe de
.
23/11/2022,
29/11/2022)
2. As teses apresentadas no presente
- nulidade da busca
habeas corpus
domiciliar, possibilidade do reconhecimento da confissão e de
desclassificação da conduta - não foram examinadas no acórdão de
revisão de criminal, pois os temas haviam sido apreciados no
julgamento da apelação criminal (autos n. 0002554-33.2019.8.16.0126).
No entanto, o acórdão de apelação foi proferido há mais de 4 anos, em
abril de 2022, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade,
nesta Corte Superior, apenas na presente oportunidade, o que se
assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERSON AUGUSTO DOS
SANTOS contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o habeas corpus
(e-STJ fls.
).
65/68
Documento eletrônico VDA56574154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: ce6b431b-dd26-4909-bd06-409d1ad63643

Extrai-se dos autos que o paciente, ora agravante, foi condenado pela prática
do crime previsto no
caput, da
, com incidência da causa de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
aumento do art. 40, VI, da mesma Lei, tendo sido fixada, em primeiro grau, a pena de 7
anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 657 dias-multa.
Posteriormente, em sede de apelação, a 5a Câmara Criminal readequou a reprimenda para
9 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão e 903 dias-multa.
A defesa ajuizou revisão criminal visando à absolvição por nulidade das
provas decorrentes de abordagem policial e busca domiciliar, sob o argumento de
ausência de fundadas razões e de consentimento inválido, e, subsidiariamente, à
desclassificação da conduta para o
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Registra-se que houve revisão criminal anterior – fundada na
inconstitucionalidade da agravante da reincidência – julgada improcedente.
O Tribunal
não conheceu da revisão criminal em acórdão assim
a quo
ementado:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA.

No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa alegou nulidade absoluta das
writ
provas obtidas mediante invasão domiciliar, sustentando que a diligência policial se
baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências preliminares, e em
suposta confissão informal colhida sob coação, além de consentimento inverossímil para
ingresso no domicílio.
Aduziu a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Sustentou, ainda, a insuficiência de provas remanescentes para a condenação
por tráfico, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o
daart. 28
.
Lei n. 11.343/2006
Requereu o conhecimento do e, se não, a concessão da ordem de habeas
corpus ofício. Pleiteou a declaração de nulidade das provas provenientes da busca
domiciliar, com o consequente desentranhamento e absolvição; subsidiariamente, a
desclassificação para o delito do da
.
art. 28 Lei n. 11.343/2006
Indeferido liminarmente o
, diante da ausência de exame das
habeas corpus
matérias, a defesa alega que a tese de invasão domiciliar foi apresentada nas razões do
recurso de apelação, o que permitiria o conhecimento do tema.
Documento eletrônico VDA56574154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: ce6b431b-dd26-4909-bd06-409d1ad63643

Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja examinado
o tema pelo colegiado.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
De plano, observa-se que as teses apresentadas no presente habeas corpus -
nulidade da busca domiciliar, possibilidade do reconhecimento da confissão e de
desclassificação da conduta - não foram examinadas no acórdão de revisão de criminal,
pois os temas haviam sido apreciados no julgamento da apelação criminal (autos n.
0002554-33.2019.8.16.0126).
No entanto, o acórdão de apelação foi proferido há mais de 4 anos, em abril de
2022 (e-STJ fls. 61), tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade, nesta Corte
Superior, apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de
algibeira.
Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não
tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia,
numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. Relator5.565/RS,
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção,
julgado em
DJe de
).
23/11/2022,
29/11/2022
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DO
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado em
sede de habeas corpus, pois o recorrente já foi condenado pelo Tribunal do
Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio tendo,
inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Insurge-se a defesa
contra um acórdão de recurso em sentido estrito, quando já houve,
inclusive, julgamento de apelação e trânsito em julgado. Assim,
absolutamente inviável o conhecimento da impetração.
Documento eletrônico VDA56574154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: ce6b431b-dd26-4909-bd06-409d1ad63643

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
787.053/SP,
julgado em
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FLAGRANTE APONTADO
COMO ILEGAL OCORRIDO HÁ MAIS DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO QUE
TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS 9 ANOS. NULIDADE NÃO
APONTADA NO MOMENTO OPORTUNO. ILEGALIDADE MANIFESTA
NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, somente mais de 12 anos após a suposta ocorrência
da apontada nulidade e mais de 9 anos após o trânsito em julgado da
condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode ser conhecido, em
decorrência da preclusão da matéria, que sequer foi suscitada durante o
curso do processo ou em recurso de apelação, tendo sido questionada
somente em sede de revisão criminal interposta 11 anos após o ato apontado
como nulo. Assim, inadmissível a desconstituição de ato ocorrido há mais
de 12 anos, sem que a defesa tenha manifestado sua irresignação no
momento oportuno.
2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no
sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como
qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
732.335/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
17/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA NÃO
RATIFICADOS EM JUÍZO. TESE VENTILADA MAIS DE QUATRO ANOS
APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEGUNDO GRAU. PRONÚNCIA
LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
HEARSAY
TESTIMONY.
ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EFEITO DEVOLUTIVO DA VIA DE IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA
PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS
CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER
SALTUM, AINDA QUE SE TRATASSE, EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX
OFFICIO.
PROVIDÊNCIA
QUE
NÃO
PODE
SERVIR
PARA
ULTRAPASSAR A INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, transcorreu grande lapso temporal - mais de 4 (quatro) anos
- entre a data em que foi proferido o acórdão de segundo grau e o protocolo
da presente impetração. Portanto, está evidenciada a alegação de nulidade
Documento eletrônico VDA56574154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: ce6b431b-dd26-4909-bd06-409d1ad63643

de algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
2. O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora
deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos
habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não
ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de
que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu
prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
530.904/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe
" (STJ, AgRg no HC
24/09/2019,
10/10/2019)
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
666.908/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
17/8/2021,
20/ 8/2021)
4. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
art. 654,
corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificaram
ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a
Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido
em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
774.881/SC,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022)

Ademais, o fato de a tese de nulidade da busca domiciliar ter sido levada ao
Tribunal de origem nas razões do recurso de apelação, não retira da parte a necessidade
de impugnação, de imediato, em recurso especial ou em
substitutivo de
habeas corpus
recurso especial, não se admitindo que o tema seja apresentado a esta Corte Superior 4
anos após o julgamento da apelação criminal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:29
Código de Controle do Documento: ce6b431b-dd26-4909-bd06-409d1ad63643

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0124442-7
HC 1.086.188 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025543320198160126 00650828820228160000 01399477720258160000
1247482019 1399477720258160000 25543320198160126
650828820228160000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELIAS CAMARGO DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADOS
: MAIKON MICHEL DE MEDEIROS - PR089650
ELIAS CAMARGO DE ANDRADE JUNIOR - PR109516
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROGERSON AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERSON AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MAIKON MICHEL DE MEDEIROS - PR089650
ELIAS CAMARGO DE ANDRADE JUNIOR - PR109516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515245812254908@
2026/0124442-7 - HC 1086188 Petição : 2026/0034383-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:48
Código de Controle do Documento: F1738F18-CD11-4255-9D6C-8D3CE0B700C5